Tribunal: TJDFT
Processo: 0012301-80.2009.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima. Suspensão do processo e do prazo prescricional. Prescrição retroativa.
1 – Citado o réu por edital e decorrido o prazo de suspensão do processo e do prazo prescricional – que se regula pelo máximo da pena cominada (STJ, súmula 415) -, retorna o curso do processo e do prazo prescricional.
2 - Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, deduzido o período de suspensão do processo e do prazo prescricional, não decorreu o prazo de prescrição da pretensão punitiva, calculado com base na pena em concreto cominada, não se reconhece prescrição retroativa.
3 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos -- depoimento da testemunha, laudo pericial e confissão extrajudicial do réu.
4 – Apelação não provida.